Tribunal: CARF
Processo: 10675.004357/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004357/2007-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.818 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REALIZA CONSTRUTORA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Constatada omissão do Acórdão de Recurso Especial, que desconsiderou o
prequestionamento de matéria mediante a interposição embargos declaratórios
pela Fazenda Nacional, acolhem-se os embargos que apontaram a omissão.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO
CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula Vinculante CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.101, de 20/08/2019,
com efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para, por unanimidade de votos,
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004357/2007-62
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004357/2007-62

Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pela Fazenda Nacional em face
do Acórdão no 9202-008.101, proferido na Sessão de 20 de agosto de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando, diante de situações fáticas
dessemelhantes, não se pode comprovar o dissídio jurisprudencial alegado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
A embargante aponta contradição e omissão no acórdão embargado que teria
partido de premissa equivocada para não conhecer do Recurso Especial. Especificamente aponta
o fato de o Acórdão Embargado ter ignorado o fato de que a Fazenda Nacional opusera
Embargos Declaratórios em face do Acórdão de Recurso Voluntário no qual apontou omissão
naquele julgado quanto à verificação da existência de pagamento antecipado; que, portanto, ao
contrário do que se afirmou no voto condutor do acórdão embargado, a matéria foi
prequestionada nos referidos embargos.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Sra. Presidente da Segunda Turma da
CSRF deu seguimento ao apelo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Como se colhe do Relatório, a Fazenda Nacional aponta omissão do acórdão
embargado quando no seu voto condutor que afirmou, erroneamente, que não houve
questionamento anterior, por meio deeEmbargos, a respeito da existência ou não de pagamento
antecipado. Essa questão é particularmente relevante porque o que se discutia no Recurso
Especial era o termo inicial de contagem do prazo decadencial de dezembro de 2001, se o
definido pela regra do art. 150, § 4o, ou a do 173, I, do CTN.
De fato, o voto condutor do julgado não considerou a interposição de Embargos
Declaratórios, pela Fazenda Nacional, onde se questionou a existência de pagamento antecipado,
o que influenciou decisivamente no resultado do julgamento. Confira-se o trecho do voto que
alude a essa questão:
Ora, afirmar que operou-se a decadência qualquer que seja o critério adotado significa
afirmar que se considerou a contagem do prazo decadencial com base no prazo mais
curto, que é pela regra do art. 150, § 4o. E se dúvidas houvesse quanto a esse ponto, esta
deveria ter sido espancada pela via dos embargos declaratórios, que não foram
interpostos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004357/2007-62

Ora, partindo-se da falsa premissa de que a fazenda não impusera Embargos
Declaratórios, o colegiado, induzido involuntariamente pelo Relator, decidiu por não conhecer
do Recurso Especial, por ausência de similitude fática, eis que, no paradigma, era inquestionável
a aplicação da regra do art. 173, I, enquanto no recorrido se afirmava a incidência de ambas as
regras, sem questionar a existência de pagamento antecipado.
Ocorre que, como visto, a Fazenda Nacional interpôs, sim, embargos
declaratórios, que, embora rejeitados em exame preliminar de admissibilidade, neste se assumiu
expressamente a tese de que, no caso de aplicação da regra do art. 173, I, o termo inicial é o
primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, posição frontalmente contrária à do
paradigma. Confira-se:
Na situação vertente, não há como negar a aplicação do inciso I do art. 111 do CTN,
devendo interpretar-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão
do crédito tributário, como é a caso dos presentes autos.
Ora, o primeiro dia do exercício seguinte aos fatos geradores ocorridos na competência
12/2001 é, sem sombra de qualquer dúvida, o dia 01/01/2002 e não 01/01/2003. como
pretende a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Impõe-se, portanto, a reparação do erro o que implica, afastada a falsa premissa,
no conhecimento do Recurso.
Conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, trata-se de matéria cujo entendimento do colegiado está
consolidado em súmula (vinculante), a saber, a Súmula CARF no 101. Confira-se:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
É precisamente este o caso dos autos, que discute o termo inicial de contagem do
prazo decadencial referente ao período de 12/2001, se 1o de janeiro de 2002 ou 1o/01/2003.
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes para retificar o
acordão e conhecer do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento, para
afastar a decadência em relação ao mês de 12/2001.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital